Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de citação por via postal.
2. Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é de grande relevância para a formação da relação processual, por ser o ato através do qual o indivíduo toma ciência da existência de um processo contra sua pessoa, viabilizando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2.1. Nessa linha de intelecção, o art. 214 do CPC determina que, para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. Do mesmo modo, o art. 803 do CPC preceitua ser nula a execução se o executado não for regularmente citado, haja vista a necessidade de rígida observância do devido processo legal, princípio fundamental previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal de 1988.
3. Consoante expressa disposição do art. 246, inciso I, combinado com o art. 247, caput, ambos do CPC, a citação postal constitui a regra geral adotada pelo vigente sistema processual civil. 3.1. Este regramento é aplicável inclusive ao processo de execução, o qual não integra mais o rol de exceção à regra da citação pelo correio, conforme constava do art. 222, alínea “d”, do CPC de 1973. 3.2. Ademais, o art. 829, §1o, do CPC, não proíbe a citação postal no âmbito da execução, mas somente disciplina o procedimento quando o ato citatório ocorrer por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça.
4. Confira-se, nesse sentido, o Enunciado 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal”. 4.1. Precedente da Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. [...] CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 247 E 829, § 1o E § 2o, DO CPC. [...] 5. O artigo 247 do Código de Processo Civil não veda a citação pelo correio no processo de execução. O artigo 829, §§ 1o e 2o, do mesmo código, apenas disciplina o procedimento do Oficial de Justiça quando a citação se der por esta modalidade. [...]” (2a Turma Cível, 07172212220198070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/12/2019).
5. A citação pelo correio não causa prejuízos ao procedimento executório. Porquanto. Eventualmente poderá ser expedido mandado para outros atos que devam ser diligenciados pelo oficial de justiça. 5.1. Além disso, a citação via postal atende ao interesse das partes pois torna o processo menos oneroso. Ao exequente representa menos gastos para exigir o cumprimento da obrigação que lhe é devida; ao executado, menos despesas a arcar como consectário do processo.
6. Recurso provido.